Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TURMA RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ROBERTO ROSA e MARIA FRANCISCA ARAÚJO PEREIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0713948-26.2019.8.07.0003, com trâmite no 1o Juizado Especial Cível da Ceilândia, que negou seguimento ao Recurso Inominado com fundamento na deserção e determinou o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado da sentença. Deferida a liminar (ID 15599390). Sem contrarrazões.
2. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes.
3. Em princípio, não se encontra abarcada, pela via de agravo de instrumento, a pretensão de reforma de decisão que nega seguimento ao recurso inominado, pois a regra é o cabimento de agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública apenas quando a decisão atacada versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e, nos Juizados Especiais Cíveis, contra as decisões proferidas em incidentes de desconsideração da personalidade jurídica (art. 31 do RITRJE/DF), além das hipóteses elencadas no enunciado no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Todavia, é possível que, em determinadas situações excepcionais, se mostre necessário elastecer o cabimento do recurso de agravo de instrumento.
4. É o caso de excepcional conhecimento do presente agravo para evitar que a recorrente possa vir a ser prejudicada em face da negativa de seguimento do Recurso Inominado pelo juízo de origem.
5. Cumpre ressaltar que a Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos Juizados, portanto, cabe a este órgão julgador analisar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Inominado.
6. Dessa forma, em que pese o juiz de origem ter negado seguimento ao recurso, a Turma não está vinculada à análise efetuada.
7. Diante de tais considerações, deve o Recurso Inominado subir para análise dos pressupostos de admissibilidade, em especial, da tempestividade.
8. Agravo CONHECIDO e PROVIDO para determinar a subida do Recurso Inominado interposto, para análise dos pressupostos de admissibilidade. Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.